Tribunal: TCU
Processo: 014.199/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1586/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no § 2o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, ACORDAM em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo relacionados, fazendo-se a determinação contida no item 1.7 a seguir, sugerida no parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 014.199/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Catarina Eunice Nascimento Cavalcante (XXX.944.232-XX); Felicidade Faustino (XXX.336.762-XX); Francisca Josefa da Silva Azevedo Haddock de Almeida (XXX.375.912-XX); Francisco da Silva Haddock de Almeida (XXX.282.972-XX); Gadiel Samuelson Nascimento Cavalcante (XXX.187.542-XX); Maria Albertina do Nascimento (XXX.136.152-XX); Marly de Souza e Silva (XXX.404.282-XX); e Ordalha Faria Segal Santos (XXX.070.712-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à unidade de origem que promova a revisão das pensões instituídas por Nildo Fernandes Leite (peça 3) e Samuel da Silva Cavalcante (peça 5), em observância ao disposto no art. 2o da EC 70/2012 e no Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe os respectivos atos de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação pelo Tribunal.